Tribunal: TJDFT
Processo: 0723991-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO CORRÉU. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ficou patentemente demonstrado, nos autos, em especial face às declarações das testemunhas policiais e do corréu, inclusive em juízo, que as drogas apreendidas pelos policiais pertenciam a ambos os réus.

2. O fato de o recorrente ter transportado drogas com fins de difusão ilícita, por si só, basta para ser condenado pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, com a agravante prevista no artigo 40, inciso V, do mesmo diploma legal, porquanto indene de dúvidas que o transporte se deu entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás.

3. Assim, não há falar em insuficiência de provas, pois a condenação se baseou em provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório e reforçadas pelos elementos extrajudiciais, não havendo falar em absolvição e, consequentemente, em desclassificação.

4. Comprovado nos autos que o recorrente transportou em seu veículo porções de entorpecentes destinados à difusão ilícita, de Samambaia/DF para Alexânia/GO, o indeferimento da restituição do bem é medida de rigor.

5. Recurso desprovido.